Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0709985-50.2018.8.07.0001) ajuizada em desfavor de CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ – EPP, CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ e CARLOS FARIA MUNHOZ, indeferiu seu pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e DITR, por meio do sistema INFOJUD e determinou a suspensão da execução. Em suas razões recursais (ID 50747487), o agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade, a celeridade e a efetividade da utilização do sistema INFOJUD, bem como a impossibilidade de suspensão de ofício da execução. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50747489 e 50763073. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas a abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente ou ao resultado útil do processo. Ademais, em sendo satisfativa a medida liminar pretendida de consulta ao sistema INFOJUD, verifico inverso o risco ao resultado útil do processo, inclusive com a potencial perda parcial do próprio objeto recursal, em razão da sua irreversibilidade, impeditiva da concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora